Tribunal: TJSP
Processo: 2109755-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RES BEM COMO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – Substituição do expert nomeado pelo juízo – Impossibilidade – Ausência de questionamento sobre a capacidade técnica para cumprimento do encargo e ausência de provas a respeito de impedimento ou suspeição do auxiliar da justiça – Quesitos suplementares apresentados após o início dos trabalhos periciais – Preclusão – Ausência, de qualquer modo, de prejuízo, porquanto após apresentação do laudo pericial as partes tiveram oportunidade de se manifestar e pedir eventuais esclarecimentos – Litigância de má-fé – Inocorrência – Não caracterizada a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do Estatuto de Ritos – Má-fé que não pode ser presumida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109755-51.2025.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO COMINATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS COMPLEMENTARES BEM COMO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – Substituição do expert nomeado pelo juízo – Impossibilidade – Ausência de questionamento sobre a capacidade técnica para cumprimento do encargo e ausência de provas a respeito de impedimento ou suspeição do auxiliar da justiça –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO COMINATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS COMPLEMENTARES BEM COMO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – Substituição do expert nomeado pelo juízo – Impossibilidade – Ausência de questionamento sobre a capacidade técnica para cumprimento do encargo e ausência de provas a respeito de impedimento ou suspeição do auxiliar da justiça – Quesitos suplementares apresentados após o início dos trabalhos periciais – Preclusão – Ausência, de qualquer modo, de prejuízo, porquanto após apresentação do laudo pericial as partes tiveram oportunidade de se manifestar e pedir eventuais esclarecimentos – Litigância de má-fé – Inocorrência – Não caracterizada a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do Estatuto de Ritos – Má-fé que não pode ser presumida – Recurso desprovido.